Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A - Em Liquidação – indeferira o pedido que formularam almejando o levantamento dos valores relativos a alugueres, depositados nos autos pelos locatários de imóveis de sua titularidade, que foram objeto de penhora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, “a liberação dos valores depositados nos autos em favor dos executados geraria grande insegurança jurídica ao exequente, posto que a penhora efetivada respeitou o procedimento legal aplicável e tem como finalidade preservar o interesse do exequente na satisfação futura de seu crédito[1].” Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e expedindo-se em seu favor alvará de levantamento das quantias depositadas nos autos. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor e de outros litisconsórcios execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$16.385.228,28 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). Esclareceram que durante o curso procedimental fora deferida a penhora de locativos gerados por 5 (cinco) imóveis de sua titularidade que individualizaram, passando os alugueres a ser depositados mensalmente nos autos pelos locatários em conta judicial vinculada ao executivo. Observaram que a penhora individualizada encontra-se suspensa desde meados de 2016, conforme determinação originária do relator do Agravo de Instrumento no 2015.00.2.030344-4. Mencionaram que, em face do executivo, a litisconsorte Cleucy Meireles aviara embargos à execução no 2013.01.1.147458-3, que encontra-se atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, aguardando a resolução de recurso especial. Assinalaram que, outrossim, aviaram os embargos à execução no 2012.01.1.169380-9, que, conquanto tenham sido originalmente rejeitados, foram providos por essa Corte de Justiça, em sede de apelo que “cassara a sentença de mérito, reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do título executivo[2].” Defenderam que, diante do reconhecimento de que o título que aparelha a execução aviada pelo agravado padece de liquidez e certeza, não afigura-se juridicamente viável a manutenção do atos constritivos praticados durante o itinerário processual. Registraram que, de conformidade com o acórdão originário da 5a Turma Cível que resolvera os embargos à execução que aviaram - processo no 2012.01.1.169380-9 -, determinara a realização de dilação probatória para se aferir o importe que lhes fora efetivamente repassado pelo agravado em razão do instrumento particular de abertura de crédito que firmaram. Acentuaram que, diante do decidido, ressoa impassível que a execução manejada pelo agravado perdera a certeza e a liquidez, legitimando a liberação dos valores penhorados. Pontuaram que, conquanto o agravado tenha interposto recurso especial em face do acórdão que resolvera os embargos à execução no 2012.01.1.169380-9, não lhe fora atribuído efeito suspensivo, de modo que “não se mostra plausível, manter-se retidos os valores depositados nos autos, se não há título líquido e certo que ampare o pretenso direito do exequente[3].” Asseveraram que, ademais, indicaram em substituição à penhora imóvel de sua titularidade constituído pelo Conjunto Residencial no 12, Parque das Cachoeiras, Fazenda Santa Maria, Luziânia/GO, avaliado em R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), que encontra-se livre e desembaraçado e, portanto, hábil a satisfazer a execução. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A - Em Liquidação – indeferira o pedido que formularam almejando o levantamento dos valores relativos a alugueres, depositados nos autos pelos locatários de imóveis de sua titularidade, que foram objeto de penhora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, “a liberação dos valores depositados nos autos em favor dos executados geraria grande insegurança jurídica ao exequente, posto que a penhora efetivada respeitou o procedimento legal aplicável e tem como finalidade preservar o interesse do exequente na satisfação futura de seu crédito[4].” Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e expedindo-se em seu favor alvará de levantamento das quantias depositadas nos autos. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a liberação, em favor dos agravantes, dos valores, depositados em juízo, originários da penhora que incidira sobre locativos gerados por 5 (cinco) imóveis de sua titularidade, consoante o determinado no trânsito do executivo. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consignada essa observação, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Deve ser assinalado, inclusive, que, a despeito de os embargados reportados manejados pelos agravantes terem transitado perante a 5a Turma Cível, em verdade este órgão recursal e esta relatoria é que estão preventos para conhecer dos recursos manejados no curso do executivo manejado em seu desfavor, e por extensão nas lides que lhe são incidentais, pois lhe foram distribuídos o primeiro recurso manejado no curso da execução, notadamente o AGI 2014.00.2.006038-2, distribuído no dia 20 de março de 2014, demarcando, então, a prevenção para os recursos subsequentes, consoante a regra do artigo 930, parágrafo único, do CPC. Assinalado esse registro, consoante os assentamentos processuais, o agravado, em 17.07.2000, aviara em desfavor dos agravantes e dos litisconsortes Lino Martins Pinto, Maria Nazareth Martins Pinto e Cleucy Meirelles de Oliveira ação de execução aparelhada por instrumento particular de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário, financiamento com garantia hipotecária e outras avença, almejando forrar-se com a quantia história de R$ 16.385.228,28 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos)[5]. Infere-se, outrossim, que, durante o curso procedimental fora deferida a penhora de locativos gerados por 5 (cinco) imóveis de titularidade dos agravantes, que foram depositados mensalmente nos autos pelos locatários em conta judicial vinculada ao executivo. Extraí-se dos autos, ainda, que, em 20.10.2012, os agravantes manejaram em face da execução a ação incidental de embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3 suscitando preliminares, prejudicial de mérito e excesso de execução. A pretensão incidental formulada pelo primeiro agravante fora extinta sem resolução de mérito, ao argumento da intempestividade, e, outrossim, fora rejeitada a pretensão formulada pelo derradeiro agravante, como se infere dos enxertos da sentença[6] abaixo reproduzida, in verbis: “Vistos etc. GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO interpuseram embargos à execução ajuizada pelo BANCO NACIONAL S/A movida em desfavor dos embargantes e de outros. Preliminarmente, discorrem sobre a tempestividade dos presentes embargos afirmando que, mesmo com o advento da Lei 11.358/2006, os presentes embargos devem ser considerados tempestivos, pois foram citados sob a égide da antiga redação do artigo 738 do CPC, que fixava como termo inicial para a contagem de prazo para interposição de embargos à execução a data da juntada do mandado de intimação de penhora, o que não ocorreu nos presentes autos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos sustentando presentes os pressupostos exigidos em lei. Preliminar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Suscitam a preliminar de ausência do pressuposto de desenvolvimento do processo executivo consistente na ausência de certeza da obrigação. Argumentam para tal que, nos termos do artigo 614, inciso II, do CPC, incumbe ao credor instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, permitindo ao devedor exercer o amplo direito de defesa e contraditório, acrescentando que a simples memória de cálculo apresentada não atende tal comando. Defendem que a demonstração da dívida deve ser pormenorizada, com a indicação dos valores creditados, suas respectivas datas, as parcelas em atraso acrescidas de correção monetária, juros e multas apontados individualmente, além dos valores dos débitos e seus respectivos consectários, detalhes sem os quais se torna inviável o regular exercício da defesa. Aduzem, ainda, que o credor não apresentou os extratos que comprovam a liberação das parcelas do empréstimo, documento essencial para comprovar a existência da dívida. Ressalta que, de acordo com o contratado, as parcelas do empréstimo seriam liberadas mensalmente, em 24 parcelas, em favor do GRUPO OK somente se atendidas as condições estabelecidas no ajuste, sendo, por esse motivo, necessária a comprovação das liberações pactuadas. Alegam que o instrumento contratual que instrui a execução resistida não pode ser considerado, por si só, título executivo extrajudicial, pois está necessariamente vinculado à efetiva liberação das parcelas ajustadas sob condição, cuja prova estaria a cargo do credor. Sustentam que, considerando que o credor não cumpriu o exigido nos artigos 586 e 614, incisos I e II, do CPC a execução deve ser declarada nula nos termos do artigo 618, inciso I, do mesmo diploma legal, por não ser obrigação líquida, certa e exigível. Argumentam os embargantes que, caso seja ultrapassada a preliminar suscitada, a pretensão executiva encontra-se prescrita ao fundamento de que o ajuste foi firmado em 12/08/1994 e a data fixada para o pagamento total do empréstimo foi 12/01/1997, sendo que a exequente alega que a parte devedora teria deixado de pagar as prestações mensais a partir de agosto de 1997. Afirmam que, com a alegada inadimplência, operou-se o vencimento integral da dívida. A partir de então, a faculdade do autor em exigir o débito e executá-la de imediado iniciou-se. Esclarecendo que, nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época, o prazo prescricional era de 20 (vinte) anos. Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso II, o prazo prescricional para a pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público e particular passou a ser de 05 (cinco) anos, devendo ser aplicado ao caso o disposto no artigo 2.028 do Código Civil em vigor, no sentido de que serão da lei anterior os prazos, quando reduzidos pelo novo código, se na data da sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada, reiniciando-se a contagem do prazo novo a partir da data que entrou em vigor o Código Civil, tendo o título que embasa a pretensão executiva prescrito, a seu ver, em 11/01/2008. Insistem que para a contagem do prazo prescricional deve ser interpretado sistematicamente os artigos 219 e 617 do CPC com os previstos no Código Civil, notadamente os artigos 202, 206 e 2028. Alegam que não houve interrupção da prescrição, posto que a exequente não promoveu a citação dos executados no prazo descrito no artigo 219, § 2o do CPC, tendo a pretensão executiva prescrito em 11/01/2008. Argumentam que, não obstante as regras acima, a exequente não conseguiu promover a citação dos requeridos no prazo legal e isso ocorreu por sua exclusiva culpa, pois o despacho que ordenou a citação foi proferido em 29/08/2000 e a citação dos executados ora embargantes ocorreu em 19/03/2001, quase sete meses após, em manifesto desrespeito ao dispositivo acima mencionado. Não tendo a citação interrompido o prazo prescricional. Por fim, ratificam que deve ser, fixado o termo a quo em 11/01/2003 (data em que entrou em vigor o Código Civil de 2002) e considerada a não interrupção da prescrição em virtude de a citação ter sido realizada em data posterior ao prazo descrito no dispositivo acima indicado. Prescrição Intercorrente. Caso não seja reconhecida a prescrição, postulam pelo reconhecimento da prescrição intercorrente ao argumento de que, caso fosse admitida a interrupção da prescrição, a qual teria retroagido à data da propositura da ação. Utilizando-se a mesma regra de intertemporaneidade das leis, o prazo prescricional teve seu início em 11/01/2003, data que entrou em vigor o novo Código Civil e encontrando seu termo em 11/01/2008 sem que o exequente tenha promovido atos voltados à efetividade da execução. Aduz que o Exequente, até o mês de agosto de 2011, somente interviu no processo buscando a viabilização da citação dos devedores solidários. Alegam também excesso de execução e requerem, caso ultrapassadas as prejudiciais de mérito acima descritas, o decote do montante excessivamente cobrado pelo credor. Afirmam que, por se tratar de típica relação de consumo, a ação deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal. Aduzem que, conquanto gravado de especificidades próprias, o contrato que entabularam como o credor deve ser considerado como de adesão, porquanto as cláusulas elaboradas unilateralmente pelo fornecedor, sem margem para modificação por parte do consumidor, garantem vantagens unilaterais ao credor. Em síntese, insurgem-se contra as cláusulas 7a, 13a, 14a e 15a, que evidenciam a prática de anatocismo, devendo ser revistas aludidas cláusulas, as quais, segundo entendem, são nulas de pleno direito. Insurgem-se, também, contra a cláusula 5a do referido contrato, que institui a cobrança da Comissão de Abertura de Crédito, ao argumento de que a cobrança referida taxa é ilegal. Afirmam que os juros de mora no percentual de 12% ao ano são abusivos, devendo ser declarada nula a cláusula que fixa os referidos juros de mora para fixá-los no percentual de 1% ao ano. Requerem, também, seja declarada ilegal a multa prevista para o caso de inadimplência no percentual de 10%, devendo ser reduzida a 2%. Ao final, pugnam pelo acolhimento da preliminar de ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido da execução, reconhecimento da prescrição, ou, caso superadas as preliminares, o reconhecimento do excesso de execução e a nulidade de cláusulas contratuais que entende abusivas. (...) É O RELATÓRIO. DECIDO. (...) Quanto ao embargante Grupo OK, a intempestividade dos embargos é evidente. Ora, a oposição de embargos está sujeita à lei da época do seu oferecimento. Quando da citação dos embargantes, ainda vigorava a antiga redação do artigo 738 do CPC, segundo o qual, em seu inciso I, o prazo para a oposição de embargos era de 10 (dez) dias contados da juntada aos autos do mandado de penhora. Considerando que não houve penhora, o prazo para apresentar embargos, em relação à sua pessoa, não havia iniciado até a publicação da Lei 11.382/2006. Sobreveio a lei acima mencionada em 07/12/2006, a qual passou a vigorar a partir de 21/01/2007. Tratando-se de lei em matéria de Direito Processual, sua incidência é imediata e alcança os processos em curso, respeitando, todavia, os atos jurídicos processuais já praticados e seus respectivos efeitos jurídicos. Sendo assim, o termo a quo para a oposição de embargos passa a ser a data de início da vigência da lei 11.382/2006, conforme jurisprudência reiterada acerca do tema: (...) Sendo assim, o termo a quo para o Grupo OK apresentar embargos foi em 21/01/2007, tendo expirado em 05 de fevereiro de 2007. Desse modo, considerando a data da interposição dos embargos de tal devedor (29/10/2012), os presentes embargos são intempestivos em relação à sua pessoa. Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Passo a apreciação dos embargos opostos pelo executado Luiz Estevão de Oliveira Neto. Preliminar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Aludida preliminar é suscitada pelo Embargante ao fundamento de que a pretensão executiva não foi instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação e com os extratos que comprovariam a liberação das parcelas do empréstimo e, por conseqüência, a existência da dívida. (...) O contrato que instrui a inicial (fls. 73/92) constitui título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível. (...) De qualquer forma, impossível acolher a alegação de que os montantes não teriam sido repassados, pois claramente o contrato foi firmado para a construção do empreendimento Montecatini e não há qualquer dúvida nos autos que o empreendimento foi concluído. Destaque-se que o Embargante não nega a conclusão da obra e nem mesmo ter vendido suas unidades (além de por certo ter recebido o respectivo montante da venda), mas apenas alega tê-lo feito com recursos próprios sem acostar qualquer documento que comprove a existência e aplicação dos citados recursos. Ademais, considerando os valores envolvidos no financiamento, facilmente o Embargante poderia demonstrar sua origem, bem como, caso tivesse tais recursos, não haveria razão para se socorrer de empréstimos e obter contratos nos termos que ora alega serem abusivos. Sendo assim, rejeito aludida preliminar. Prescrição e Prescrição Intercorrente Alega o embargante, também, que a dívida está prescrita, sob o fundamento de que o ajuste foi firmado em 12/08/1994 e a data fixada para o pagamento total do empréstimo era 12/01/1997, tendo o Exeqüente afirmado que a parte devedora teria deixado de pagar as prestações mensais a partir de agosto de 1997, data em que se operou o vencimento integral da dívida e termo a quo do prazo prescricional. Quanto a prescrição intercorrente afirma o Embargante que o Exequente foi negligente em promover a citação dos demais executados, tendo a pretensão executiva alcançado a prescrição intercorrente. Pois bem. A dívida foi contraída na vigência do Código Civil de 1916, segundo o qual, em seu artigo 177, o prazo prescricional para dívidas pessoais era de 20 anos. A ação executiva foi ajuizada em 14 de julho de 2000, conforme fl. 61, ainda na vigência da lei anterior, sendo que, sob a ótica daquela lei, o título executivo prescreveria em agosto de 2017, não tendo sido, desta forma alcançada pela prescrição. A prescrição intercorrente, por outro lado, é o instituto que tem por objetivo punir o comprovado desinteresse e a negligência da parte autora na condução do processo, quando, intimada para dar o devido prosseguimento ao feito, mantiver-se inerte. Conforme já mencionado, a pretensão executiva foi ajuizada em julho de 2000 (fl. 61), sendo que o despacho que ordenou a citação foi prolatado em 29/08/2000, conforme fl. 100 destes autos e, desde então, o Exequente vem envidando esforços infrutíferos na citação de todos os executados. (...) Portanto, tem-se que o Credor, por anos, buscou a regularização do processo e a citação dos executados, o que somente não foi possível no prazo consignado na legislação processual civil por culpa dos próprios Executados, que, em várias oportunidades, realizaram medidas para postegar e até impedir suas citações. Desse modo, não tendo o Credor se mantido inerte e atendido prontamente todos os chamamentos judiciais, não pode ter reconhecido em seu desfavor a prescrição. Sendo assim, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo embargante. (...) Do alegado excesso de execução e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame. O Embargante requer a revisão das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, por entender se tratar de relação consumerista. (...) Desta forma, considerando que as partes entabularam o contrato de empréstimo para a construção de empreendimento imobiliário, sendo o tomador do empréstimo sociedade empresarial do ramo de construções e incorporações destinadas à comercialização, não pode ser considerada relação de consumo, porquanto o produto do empréstimo tomado junto à instituição financeira exequente foi empregado na geração de outro bem, retornando para a cadeia de produção de bem destinado à comercialização. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deve ser analisada a possibilidade da revisão do contrato. Não se tratando de contrato de consumo, prevalecem os princípios contratuais que regem o direito privado, notadamente o pacta sunt servanda, segundo o qual, as cláusulas contratuais previamente estipuladas fazem lei entre as partes. Nessa linha, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas como regras incondicionais, sujeitando as partes do mesmo modo que as normas legais. Todavia, a força obrigatória dos contratos não é absoluta, devendo-se respeitar a lei e demais princípios contratuais, como a boa-fé contratual. O contrato entabulado entre as partes não pode ser considerado como contrato de adesão, pois não se pode conceber que um contrato que envolve elevada monta não tenha sido precedido das negociações preliminares. Ademais, tratando-se de contrato destinado ao financiamento imobiliário, compreende as vantagens financeiras da lei que instituiu a política nacional de habitação e planejamento territorial. Outrossim, no presente caso, não há nos autos nenhuma alegação de que de que as partes tenham sido obrigadas a celebrar a avença ou que tenha havido dolo, erro ou coação. Desta forma, infere-se que as cláusulas inseridas no contrato foram livremente eleitas pelas partes devendo ser integralmente confirmadas. Por fim, apenas a título de ilustração, não há nenhum valor contratado a título de Comissão de abertura de crédito, conforme se verifica na cláusula 6a, que fala das condições do contrato (fl. 77). De acordo com o acima fundamentado, os embargos opostos devem ser julgados totalmente improcedentes. (...) Ante o exposto, r acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕE E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Com relação ao embargante Luiz Estevão de Oliveira Neto, rejeito os presentes embargos, nos termos do art. 739, inciso I, do CPC. Condeno os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.” A sentença trasladada fora cassada pelo acórdão que resolvera os apelos formulados pelos agravantes, quando fora determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie novamente os embargos do devedor, como se infere da ementa abaixo transcrita, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. EMBARGOS APRESENTADOS APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA REGRA. INÍCIO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Por se tratar de norma de cunho processual, a Lei no 11.382/2006 deve ser aplicada, a partir de sua entrada em vigor, a todos os processos em curso na fase em que se acharem, sendo, no entanto, resguardada inteira eficácia aos atos processuais até então praticados. 2. Nas execuções de título executivo extrajudicial em curso na data da entrada em vigor da Lei no 11.382/2006, com citação da executada já realizada e penhora não efetivada, é necessário que seja determinada a intimação da executada para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, que tramitarão de acordo com as regras atuais, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. 3. Verificada a ausência de manifestação do julgador sobre alguma questão discutida nos embargos, carecendo a questão de dilação probatória, devem os autos retornar ao Juízo de origem para novo julgamento. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 921470, 20120111693803APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 29/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, transcreve-se enxertos do provimento colegiado, que salientara, em suma, que, mesmo se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, o contrato e a memória de cálculo coligidas aos autos pelo ora agravado não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente fomentados aos agravantes, confira-se: “Aduz o grupo OK ausência de liquidez e certeza da dívida executada, pois a simples juntada do contrato de empréstimo não seria suficiente para comprovar que o embargado tenha efetivamente lhe repassado os valores constantes da execução. De fato, trata-se de vultosa quantia que seria repassada em parcelas. O fato de a obra relativa ao contrato ter sido concluída não se mostra suficiente para comprovar a entrega de todos os valores indicados na execução, já que o Grupo Ok poderia utilizar-se de recursos próprios, até porque é notório que o grupo possuía diversos empreendimentos ao tempo daquela. Ademais, ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então. Alega o Grupo Ok, ainda, que, à época, a ENCOL era a maior incorporadora do Brasil e não se encontrava em dificuldades financeiras, já que a falência dela veio a ocorrer em 1999, cinco anos após, de modo que a previsão de repasse em parcelas, na medida em que a obra se desenvolvia, era praxe no mercado e nem sempre a incorporadora necessitava da totalidade dos recursos inicialmente previstos para o mútuo. Depreende-se do contrato que para a liberação das parcelas mensais futuras deveriam ser saldados os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor do empréstimo, apurados sobre as parcelas já liberadas, de acordo com as Cláusulas Terceira e Quarta (fl. 81). Contudo, não se verifica nos autos comprovação de crédito das parcelas e nem dos encargos devidos pelo tomador do empréstimo. Por sua vez, as cópias de extratos de conta corrente que seriam do Grupo Ok (fls. 946/960), apesar de terem sido objeto de discussão nos autos, não foram analisadas pela sentença, embora a alegação de extemporaneidade pelo executado e o pedido de desentranhamento (fls. 988/991), que o Juízo deixou para analisar por ocasião da sentença, conforme despacho de fl. 996. Desse modo, entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok. A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução. Nesse particular, a omissão do julgado, não suprida após oposição de embargos de declaração, não pode ser corrigida no julgamento da apelação, em razão da necessidade de dilação probatória, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. Ante o exposto, acolho as preliminares de tempestividade de embargos do primeiro executado e de negativa de prestação jurisdicional para CASSAR a sentença, em sua totalidade, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. É como voto.” Registre-se que o agravado aviara recurso especial em face do decidido, encontrando-se o apelo especial pendente de resolução junto ao Superior Tribunal de Justiça[7]. Consignadas essas observações ilustrativas, ressoa impassível que, diferentemente do que defenderam os agravantes, não fora afirmada a ausência de liquidez e certeza do título executivo. Com efeito, a resolução empreendida nos autos dos embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3 fora no sentido de se determinar que o juízo a quo analisasse o excesso de execução alegado pelos ora agravantes, não tendo em momento algum assentado a nulidade da execução. Deve ser acentuado, ademais, que os embargos à execução individualizados não foram providos de efeitos suspensivos, de modo que a ação executiva encontra-se em curso, havendo sido proferida decisão em fevereiro passado determinando a penhora de crédito detido pelo primeiro agravante junto à 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, a ser consumada no rosto dos autos da ação de inventário no 0269407-63.2007.8.19.0001 e da ação de prestação de contas no 0100655-45.2018.8.19.0001. Destarte, afigura-se desarrazoado o pedido formulado pelos agravantes almejando a liberação, em seu favor, dos valores penhorados no curso da execução. É que, em suma, o crédito executado encontra-se aparelhado no título executivo extrajudicial que lastreia a execução, estando pendente de análise apenas o efetivo montante que alcança. Inexiste, nesse momento, qualquer provimento alforriando os embargantes, pois a única determinação que sobeja, que ainda encontra-se pendente de resolução definitiva, é no sentido de os embargos que formularam serem examinados. Assim, as quantias penhoradas devem ser mantidas penhoradas, pois destinadas à satisfação do débito exequendo, não sobejando possível sua liberação em favor dos executados, ora agravantes. O pedido formulado pelos agravantes almejando o levantamento das quantias penhoradas durante o curso procedimental subverte a ordem processual, porquanto se destinam à satisfação do débito, não havendo qualquer lastro legal que sejam levantadas pelos próprios devedores. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam os agravantes. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 53915416 - Pág. 1 (fl. 1908) – execução no 0039049-45. [2] - ID Num. 14659912 - Pág. 4 (fl. 23). [3] - ID Num. 14659912 - Pág. 15 (fl. 34). [4] - ID Num. 53915416 - Pág. 1 (fl. 1908) – execução no 0039049-45. [5] - ID Num. 31359093 - Pág. 1/5 (fls. 6/10) – execução no 0039049-45. [6] - Consulta ao sítio eletrônico. [7] - Consulta ao sítio eletrônico do STJ – processo no 00464146720128070001.